Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707529-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EDISON PETITTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO DE DATA BASE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRÉVIA QUITAÇÃO. MULTA E JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. É inviável a rediscussão da aplicação da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS (Tema 955) para cálculo do valor da reserva matemática da PREVI para os benefícios previdenciários em sede de cumprimento de sentença, sobretudo quanto o acórdão exequendo está fundamentado com o aludido precedente vinculante, inclusive com distinguishing. 2. A realização de novos cálculos para se apurar o valor da reserva matemática implica na rediscussão de matéria que já precluiu, uma vez que os parâmetros para os cálculos foram definidos na ação de conhecimento e o valor apurado em liquidação de sentença por perícia técnica foi homologado em definitivo, sem recurso oportuno. 3. De acordo com a determinação do título judicial, a recomposição do pagamento das diferenças do benefício condiciona-se ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas dos valores apurados por estudo técnico atuarial, de modo que, estabelecida a data base do cálculo são as premissas daquela data que devem ser observadas e os valores apurados devem ser atualizados até o efetivo pagamento. 4. Embora o título judicial não tenha definido parâmetro de atualização da reserva matemática, limitando-se a estabelecer que os valores recalculados do benefício deveriam ser atualizados pelo INPC a partir de cada pagamento a menor, o mesmo índice deve ser adotado, a fim de se repor o valor real da moeda. 5. Verificando-se que o credor deu expressa quitação ao pagamento dos honorários advocatícios, aceitando valor depositado em Juízo, não há saldo a ser complementado a esse título. 6. Sobre o valor a ser complementado da reserva matemática, referente à atualização do montante apurado em liquidação de sentença, não deve incidir juros, multa e condenação de honorários advocatícios, uma vez que não é o exequente o credor de tal verba. 7. Agravo de instrumento no 0707529-23.2024.8.07.0000: conhecido e não provido. Agravo de instrumento no 0712672-90.2024.8.07.0000: conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o da Lei 6.435/77, 18 e 32, ambos da Lei Complementar 109/01, afirmando que o valor de R$ 1.260.958,47 depositado pelo Banco do Brasil a título de reserva matemática é insuficiente. Aduz que o valor da reserva matemática do benefício representa a diferença entre o compromisso futuro da entidade com o pagamento de benefícios (VABF) e o compromisso futuro dos participantes e patrocinadores com o pagamento das contribuições (VACF). Argumenta que a formação da reserva matemática é imprescindível para o pagamento do benefício dos participantes, de modo que os valores a serem vertidos à Previ, para fins de garantir a manutenção do Plano de Benefícios, devem corresponder à soma das parcelas vencidas e vincendas na presente lide. Defende que, majorado o benefício do participante, faz-se necessário a recomposição da reserva matemática individual. Pontua que a decisão combatida ofende o tema 955 do STJ. Aponta os equívocos que entende conter na perícia técnica realizada e expõe que o depósito realizado precisa ser complementado em R$ 1.768.314,87; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, com aqueles valores apurados em decorrência das diferenças a serem implementadas no benefício do participante, pois esse último se trata apenas mera expectativa de direito; c) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior; d) artigos 884 e 885, ambos do CCB e 917, §2o, do CPC, porquanto a decisão recorrida representa benefício ilícito ao recorrido e gera o enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o da Lei 6.435/77, 18 e 32, ambos da Lei Complementar 109/01. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 60559333): (...) A controvérsia, portanto, cinge-se ao valor da recomposição da reserva matemática a ser realizada pelo Banco do Brasil à Previ, que, por conseguinte, deverá implementar a revisão benefício, nos moldes já definidos na ação de conhecimento. O título judicial em execução consiste no acórdão no 1180299 (ID 106954427 dos autos de referência), que determinou o recálculo do benefício do autor, nos seguintes termos: (...) De pronto, nota-se ser inviável a rediscussão da aplicação da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS (Tema 955), conforme pretende a PREVI, sobretudo porque o acórdão exequendo está fundamentado com o aludido precedente vinculante, inclusive com distinguishing. Outrossim, instaurada a fase liquidação de sentença (ID 107267812 dos autos de referência), foi produzido laudo pericial (ID 125976993 dos autos de referência). Com efeito, extrai-se dos autos de origem que, ao impugnar o laudo pericial, a PREVI defendeu que a reserva matemática deveria ser calculada com o somatório do aporte das parcelas vencidas e vincendas, tento, na ocasião, esclarecido o perito que “a responsabilidade pelo aporte das referidas diferenças (pagamentos de benefícios retroativos) deve ser submetida à apreciação desse MM. Juízo haja vista ser uma questão de mérito e não técnica.” (ID 133181289 dos autos de referência). Todavia, apreciadas e rejeitadas as impugnações das partes, o cálculo técnico contido nos anexos 1 a 4 do laudo pericial foi homologado em definitivo pelo acórdão no 1676650 (ID 167507401 dos autos de referência), cujo voto condutor contém o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento apenas para, em reforma à decisão ora recorrida, homologar os cálculos elaborados pelo perito, desconsiderando-se aqueles constantes do Anexo 5, devendo-se observar, para a devida recomposição da reserva matemática, cujos valores devem aportados pelo BANCO DO BRASIL, em atenção ao título judicial, os cálculos dos Anexos 1 a 4 (Id 125976993, p.37/44 – origem), notadamente quanto ao complemento de aposentadoria apurado no Anexo 2.” Destaque-se que de acordo com os cálculos homologados, que teve como data base 31/03/2022, o valor necessário para recompor a reserva matemática do autor junto à PREVI, de modo a viabilizar a revisão do seu benefício principal era de R$ 1.201.100,19. A decisão homologatória transitou em julgado sem que as partes, mormente a PREVI, tenha apresentado oportunamente o recurso devido, não cabendo, portanto, a rediscussão dos cálculos. A realização de novos cálculos para se apurar o valor da reserva matemática, como pretende a PREVI nas suas razões recursais, implica na rediscussão de matéria que já precluiu, uma vez que os parâmetros para os cálculos foram definidos na ação de conhecimento e o valor apurado em liquidação de sentença por perícia técnica foi homologado em definitivo. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 884 e 885, ambos do CCB e 917, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028